Tribunal: STF
Processo: Pet 12094
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Civil Pública proposta por Instituto Observatório Político e Socioambiental em face da União, Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na qual pretende a declaração da nulidade da Resolução 256/2016, do CNMP, e da Resolução 528/2023, do CNJ.



    O autor, em síntese, alega:



    “Em 2015, foi publicada a Lei 130936 (que instituiu a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição aos membros da Justiça Federal e dá outras providências), assim:



    [...]



    De cunho absolutamente semelhante, foi editada, no mesmo ano, a Lei 130957, que institui a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição devida aos membros da Justiça do Trabalho e dá outras providências.



    Aproximadamente 05 (cinco) anos após, o CNJ publicou a Recomendação 75/208, para que os tribunais que regulamentassem o direito referido, de caráter remuneratório, não podendo exceder ao teto.



    Na sequência, em 24 de maio de 2022, o CNMP expediu a Recomendação CNMP 91/20229 dirigida aos ramos do Ministério Público da União e às unidades dos Ministérios Públicos Estaduais, orientando-os a regulamentarem, por ato normativo próprio, o direito de seus membros à compensação por assunção de acervo processual, ‘ressalvada a existência de lei sobre o assunto’, ou seja, admitindo que em regra não existiria lei autorizadora da despesa.



    Pois bem, recentemente, em 27 de janeiro do corrente, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) fez publicar a Resolução 256, e, no seu preâmbulo, consignou:



    [...]



    Com efeito, utilizando-se a simetria entre o Ministério Público (MP) e a Magistratura, o CNMP decidiu compensar o exercício de determinadas funções em folgas, e essas, em pecúnia, cujos pagamentos se darão a título de vantagens indenizatórias.



    Para tanto, a Resolução 256/23-CNMP dispôs quais seriam essas funções nos termos do artigo 3º, por exemplo: a atuação de Presidente e membros dos Conselhos Superiores, bem como Câmaras; o exercício da função de Corregedor, inclusive auxiliar; os auxiliares dos Procuradores-Gerais; o Secretário Geral ou Diretor-Geral; o exercício da função de chefia de gabinete dos PGs; o exercício da função de Coordenador-Geral, coordenador nacional, auditor-chefe, assessor chefe ou de secretários, diretores ou coordenadores, vinculados às PGs, Secretarias-Gerais ou Diretorias Gerais; o exercício da função de Procurador-Chefe, Coordenador de Procuradoria e Coordenador Administrativo e o exercício de quaisquer funções antes descritas, na condição de Adjunto, Substituto ou Suplente; a designação para ofício especial ou de administração e o exercício de mandato classista.



    O artigo 4º prevê, também, outras duas hipóteses de aplicação da norma:



    ‘I– a atuação dos membros do Ministério Público da União que cumulem as atividades típicas de gabinete, ofício, promotoria ou procuradoria com a participação em comissões, grupos de trabalho, grupos de estudo, gerências de projetos estratégicos, coordenadorias ou comitês temáticos criados na forma de Regimento Interno e/ou das Resoluções do Conselho Nacional ou dos Conselhos Superiores;



    II – o exercício da função de membro auxiliar, quando importar a assunção de funções em comissões, comitês, grupos de trabalho ou congêneres no âmbito do Ministério Público da União’.



    Não fosse isso bastante, o artigo 5º estende a vantagem a outros casos, sem justa causa e de forma tão aberta, que não é exagerado afirmar que ‘o céu é o limite’:



    ‘Os Procuradores-Gerais e os Conselhos Superiores poderão reconhecer condição de acúmulo de acervo processual, procedimental, administrativo ou de exercício de ofício, função administrativa ou função relevante singular em situação diversa daquelas previstas nos artigos anteriores, considerando as especificidades, atribuições e estrutura de cada ramo do Ministério Público da União’.



    Na sequência, dispôs-se sobre a Licença Compensatória, nos termos do art. 8º, ‘na proporção de 3 (três) dias de trabalho para 1 (um) dia de licença, limitando-se a concessão a 10 (dez) dias por mês’, que poderão ser indenizadas (art. 9º), portanto, fora do teto constitucional.



    Depois disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 528, de 20 de outubro de 2023 que, em uma penada, reconheceu os mesmos direitos e vantagens pertencentes ao MP aos magistrados.



    Posteriormente, outros atos foram publicados, como o Ato Conjunto PGR/CASMPU no 1, de 17 de maio de 2023, da PGR; a Resolução 312, de 16 de junho de 2023, do MPDFT; a Resolução CJF no 847, de 8 de novembro de 2023, do Conselho de Justiça Federal; e a Resolução STJ/GP no 35, de 8 de novembro de 2023, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Recentemente, o Tribunal de Contas da União aplicou a si os referidos normativos, por meio da Resolução TCU 361/23. Contudo, referida Corte de Contas federal foi provocada pelo MP junto ao TCU a respeito da questão, sendo a matéria tratada em dois processos (TC 039.572/23-4 e 039.463/23-0).



    Ocorre, então, que o próprio TCU irá julgar a legalidade do benefício que se autoconcedeu, sendo que, em outra oportunidade, envolvendo representação semelhante, arquivou o processo, sem julgamento de mérito, afirmando ser incompetente para analisar os fatos, sob o ponto de vista da compatibilidade do benefício com a Constituição Federal (Acórdão 585/16).



    [...]



    Assim, todos os órgãos, para os quais a parte autora poderia dirigir-se, a fim de questionar os efeitos das aludidas normas, são interessados direta ou indiretamente na causa, de forma que, somente por via desta ACP, pode fazer valer o direito constitucional à legalidade e à sustentabilidade fiscal e financeira do Estado.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-8)



    A autora prossegue, em seus argumentos:



    “Corolário do que foi visto no item anterior, tem-se que somente cabe ao Poder Legislativo autorizar essas despesas públicas, conforme Súmula Vinculante 37: 



    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’



    [...]



    Portanto, as Resoluções citadas, e nesse particular aspecto, a Resolução 526/23, afrontaram as decisões dessa Suprema Corte, e, ainda, a Lei 14.530/23, que reajustou em 18% o valor do subsídio, pois, na prática, promoveram o aumento da remuneração desses membros. E afrontando-as, demonstraram insubordinação em relação ao poder-dever do STF para dispor a respeito da estrutura remuneratória de todo o Poder Judiciário, em desapreço, também, ao Poder Legislativo.” (doc. eletrônico 1, pp.9-10)



    O autor também sustenta que houve afronta ao teto constitucional e ao regime de subsídio:



    “Assim, a licença compensatória/acervo em discussão trata de fato de verbas remuneratórias travestidas de verbas indenizatórias, de modo que por meio desse artifício o que se pretende é o aumento dos subsídios, afrontando-se as leis que lhe deram suporte e a remansosa jurisprudência dessa Corte, como se viu.



    Não é preciso, ainda, grande exercício hermenêutico, para se concluir, sem muita dificuldade, que a Resolução 256/23 do CNMP, ato normativo infra legal, vai de encontro às leis federais às quais se refere, pois essas, cumprindo a Constituição, previam a hipótese de gratificação com natureza remuneratória, ‘não podendo o seu acréscimo ao subsídio mensal do magistrado implicar valor superior ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’.



    [...]



    Portanto a Resolução 256/23 do CNMP contraria a própria lei que alega regulamentar, bem como a remansosa jurisprudência dessa Egrégia Corte, atribuindo natureza indenizatória, quando seria remuneratória, e promovendo aumento de remuneração, ao arrepio do teto! 



    Para piorar, o CNJ publicou a Resolução 528/23, abrindo passagem para a aplicação equivocada da Resolução antecedente, não fosse por um detalhe:



    ‘Art. 1º: Os direitos e deveres validamente atribuídos aos membros da Magistratura ou do Ministério Público aplicam-se aos integrantes de ambas carreiras, no que couber’ (grifamos).” (doc. eletrônico 1, pp. 9 e 10)



    A parte autora sustenta a violação aos princípios da “finalidade moralidade, moralidade, interesse público, economicidade e legitimidade da defesa pública”. E prossegue:



    “Não se nega, portanto, aos magistrados da Justiça Federal e do DF e Territórios, bem como aos membros do Ministério Público da União, o direito de bem receberem pelas suas nobres funções, mas, sim, que o façam debaixo das normas que regem o Estado Democrático de Direito, em respeito às leis e à Constituição Federal, como qualquer outro agente público.



    Diante desse cipoal de irregularidades, é urgente a atuação do STF, sob pena de, a partir de agora, todas as demais categorias de agentes públicos, de todas as esferas e poderes, fazerem o mesmo, travestindo parcelas remuneratórias em indenizatórias, para destruir o teto constitucional, e instaurando-se a justiça do casuísmo; da ‘terra sem lei’; do ‘quem pode mais’, em evidente contrariedade ao ideal republicano, onde a estrutura de poder coloca o bem comum acima de interesses particulares, de classes, grupos, corporações ou famílias.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    “6 - ao final, confirme-se a liminar concedida, julgando-se procedente o pleito, para ser reconhecida a nulidade da Resolução 256, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução 528, do Conselho Nacional de Justiça, considerando ilícito o benefício da licença compensatória de acervo, e condenando os réus à obrigação de desconstituírem seus atos e à obrigação de não reconhecerem o direito ao pagamento ilegal e nem o determinarem, e, desse modo, dando-se efeito ‘erga omnes’ à decisão, seja impossibilitada a emissão de empenho, pagamento e liquidação dessas vantagens consideradas ilegais.” (doc. eletrônico 1, pp; 17)



    A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) requereram o ingresso na ação como amici curiae (docs. eletrônicos 9 e 15)



    É o relatório. Decido



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    No caso concreto, discute-se o regime de concessão de dias de licença compensatória para os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Assim, na demanda ora discutida, há pertinência entre a questão de fundo debatida nos presentes autos e as atribuições institucionais da AMB e da ANPR, o que autoriza a admissão de ambos como amici curiae.



    A demanda merece ser extinta por ilegitimidade de parte e por inadequação da via eleita.



    A autora sustenta a inconstitucionalidade de atos normativos editados pelo CNJ e pelo CNMP que instituiu benefício aos magistrados e membros do Ministério Público, o qual, segundo a autora, também é aplicável ao Tribunal de Contas da União (TCU).



    Assim, a autora pretende a declaração da nulidade de uma política nacional, que atinge diversas carreiras de Estado.



    Por outro lado, a autora é pessoa jurídica constituída há menos de 2 anos, sem abrangência nacional, e que possui apenas 5 associados, como se presume da leitura da Ata de Assembleia:



    “Aos vinte e três dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e três, em segunda chamada realizada às 18h15, atendendo à convocação enviada pelo aplicativo Google Agenda com avisos por e-mail, com antecedência de dez dias, reuniram-se de forma virtual, pelo aplicativo Google Meet, Lúcio Duarte Batista, Allyson Antônio Duarte Batista, Lucas de Souza Duarte, e Vanderlei Denir Schmitz para darem início, conforme previso em estatuto, à assembleia geral ordinária do Instituto Observatório Político e Socioambiental (Instituto OPS), inscrito no CNPJ Nº 32.649.233/0001-06, sediado na Av. Ceará, 1284 sl. 3. Não compareceu João Bosco Porfírio.” (doc. eletrônico 7)



    A autora apresenta-se como uma associação com ampla área de atuação. Constam em seu estatuto as atividades de “fiscalização de gastos públicos”, “promoção do voluntariado”, “da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia”, “conservação do meio ambiente” e “transparência nos serviços públicos” (doc. eletrônico 2, p. 2).



    Portanto, pela grande abrangência do seu Estatuto Social em contraposição ao seu pequeno número de associados, percebe-se que a autora não possui representatividade adequada para discutir questões nacionais relacionadas a magistratura, ao Ministério Público e, reflexamente, ao Tribunal de Contas. Interpretação diversa significaria que a associação autora seria uma legitimada universal para defender judicialmente interesses na quase totalidade das áreas da sociedade.



    Nelson Nery Jr. em parecer publicado na Revista dos Tribunais On line, afirmou que essas circunstâncias denotariam uma tentativa de usurpação da função do Ministério Público, afastando a legitimidade da associação. Transcrevo:



    “A causa finalis de uma associação é o elemento que unifica a vontade e a ação do grupo. É aquilo que cada um de seus associados quer e não pode alcançar por si mesmo, e pelo que se reúne aos outros. É nesse sentido que Helita Barreira Custódio afirma que ‘mais do que nunca, o homem sente a necessidade de se associar a outros, para a obtenção de fins, cujo alcance se tornaria difícil se agisse isoladamente’.



    Essa é, portanto, a ratio essendi da causa final do constituto social de uma associação. Com objeto social tão abrangente, não é possível identificar aquilo que aproxima os associados da Abrac a perseguirem juntos. Tamanha é a gama de possibilidades de persecução que se poderia identificar ‘associados’ de interesses tão diversos que inviabilizaria a cooperação (ação conjunta) dos associados, causa formal e intrínseca do constituto social da associação. Essa situação esdrúxula afronta a própria razão de ser de tal associação.



    A partir da consideração sobre a impossibilidade de existência de associação cujos associados tenham interesses diversos, é que se diz que associações como a Abrac que contenham objeto social demasiadamente abrangente pretendem, em verdade, usurpar a competência do Ministério Público, vez que anseiam tutelar todo e qualquer interesse coletivo, difuso e individual homogêneo, relacionados a toda e qualquer categoria ou grupo de pessoas.” (Requisitos legais para associação adquirir legitimidade ativa ad causam para propositura da ação coletiva. Soluções Práticas de Direito. Vol. 5/2014, p. 659 - 735, Set / 2014, DTR\2014\17357, p. 6; grifei)



    O controle da representatividade adequada é importante. Afinal, a associação pretende discutir relevante política nacional perante o Supremo Tribunal Federal. Assim, se o caso, a questão deve ser tratada de maneira séria e bem fundamentada, por entidade de estatura reconhecida nacionalmente, de forma a produzir a melhor decisão.



    Também é lição doutrinária:



    “As associações civis foram positivadas como organismos legitimados para o ingresso de processos coletivos, considerando que representam a expressão da sociedade civil organizada. No entanto, por não serem órgãos vinculados ao poder estatal, e por surgirem espontaneamente por iniciativa de um grupo de indivíduos, restam muitas discussões a respeito do controle de sua atuação em demandas coletivas – ou seja, como serão aferidas a aptidão e a idoneidade destes entes para a tutela dos interesses da coletividade. 



    Nesse debate, insere-se, com especial relevância, o instituto da representatividade adequada, conceito desenvolvido no âmbito dos processos coletivos norte-americanos, a partir da necessidade de assegurar à coletividade substituída as garantias constitucionais de um processo justo, em contraditório e com ampla defesa. Ele não se encontra previsto no texto legal, sendo, desta maneira, uma construção da doutrina, alvo de diferentes entendimentos.” (COSTA, Suzana Henriques da; PEDROZO, Gabriel. O Controle da representatividade adequada de associações civis em processos coletivos. Revista de Processo. vol. 330/2022. p. 213 - 236. Ago/2022, DTR\2022\12146; grifei)



     



    O tema da representatividade adequada é recorrente no Supremo Tribunal Federal na análise do cabimento ou não a intervenção de amici curiae. Exige-se do requerente a capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate (RE 808202 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2017).



    Com mais razão, há necessidade da aferição da representatividade adequada em casos de ações coletivas, em especial quando se pretende discutir verdadeira política nacional de tratamento da magistratura, do Ministério Público e, como afirma a autora, do Tribunal de Contas da União.



    Noto que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, também reconhece a necessidade do controle da representatividade adequada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL – AGEPOLJUS. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIOAÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS – FENASSOJAF. ENTIDADES DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. FRAÇÃO DAS CATEGORIAS AFETADAS PELA NORMA IMPUGNADA. REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA SOB ASPECTO SUBJETIVO. DESATENDIDO. ARTS. 2º, IX, E 4º DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX, in fine) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo quanto o subjetivo. 2. Ao representarem apenas fração das categorias profissionais afetadas pela norma questionada, carecem, as autoras, da representatividade adequada para impugná-la, sob o ângulo subjetivo. Precedentes: ADI 5649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.9.2020; ADI 6234-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.5.2020; ADI 4758, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2020; ADI 4311-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.3.2020; ADI 5419-AgR/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 03.4.2019; ADI 5448-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.3.2017. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ADI 5785 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020; grifei)



    O tema da representatividade adequada em ações coletivas é comum no Superior Tribunal de Justiça, em razão de sua vocação para a análise da legislação infraconstitucional. Transcrevo, assim, trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do assunto:



    “[...]



     1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes.



    2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo.



    [...]



    4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa.



    [...]”(REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023; grifei.)



    De toda sorte, também é verdade que não consta no Estatuto Social da associação autora nada que permita a defesa judicial do patrimônio público, mas somente a “promoção da defesa e boa gestão do patrimônio e do orçamento públicos” (art. 2º, II, do Estatuto Social - doc. eletrônico 2, p. 1). Portanto, a mera interpretação restritiva do Estatuto Social da autora já conduziria à extinção da ação por ilegitimidade de parte.



    Também a via escolhida é inadequada.



    A associação autora pretendeu ajuizar a ação coletiva como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse ponto, observo que a eficácia erga omnes da decisão foi expressamente requerida (doc. eletrônico 1, p. 17).



    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que regulamentações genéricas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público têm força normativa primária, decorrente da própria Constituição Federal. Assim, devem ser questionadas por ações diretas de inconstitucionalidade, por seus legitimados reconhecidos.



    Nesse sentido:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução do CNMP. Interceptação telefônica. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Resolução CNMP nº 36/2009, que dispõe sobre o pedido e a utilização das interceptações telefônicas, no âmbito do Ministério Público. Alegação de violação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual e do art. 144, § 1º, IV, e § 4º, da CF/88. 2. Resolução editada pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional, em caráter geral e abstrato, não constitui ato normativo secundário. Ação direta conhecida. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o conteúdo da resolução impugnada se insere na competência do CNMP para disciplinar os deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de sigilo e de zelar pela observância dos princípios previstos no art. 37 da Constituição (ADI 4.263, sob minha relatoria). 4. Ausência de violação à legalidade ou às prerrogativas da Polícia Judiciária. 5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional o estabelecimento, por resolução do CNMP, de cautelas procedimentais para proteção de dados sigilosos e garantia da efetividade dos elementos de prova colhidos via interceptação telefônica.” (ADI 5315/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/11/2023; grifei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 71, DE 2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DISCIPLINA SOBRE O PLANTÃO JUDICIÁRIO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, 7º E 11. CONTROLE ADMINISTRATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (INC. I DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA DE OFENSA. CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NORMAS PROCEDIMENTAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE PREVISTA NO INC. IX DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: DISTINTAS ATRIBUIÇÕES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E ÓRGÃOS JUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI 4410/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/8/2020)



    Na prática, o que pretende a associação autora, com apenas 5 associados, é uma medida judicial proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal que, genérica e abstratamente, obste de maneira erga omnes determinada política nacional formulada pelo CNJ e CNMP, em sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Tal pretensão não pode ser admitida.



    Posto isso, julgo extinta a demanda, por ilegitimidade de parte e inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Não há condenação em honorários pois não houve citação e também em razão da natureza da demanda (art. 17 da Lei 7347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator